Tribunal: TJMT
Processo: 1014149-93.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014149-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA ROSA GIL DO AMARAL - CPF: 110.042.311-72 (AGRAVADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ROL DA ANS. COBERTURA MÍNIMA. FÁRMACOS REGISTRADOS NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. RECUSA ABUSIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Encorafenibe (Braftovi®) 75 mg e Binimetinibe (Mektovi®) 15 mg à beneficiária diagnosticada com adenocarcinoma de pulmão não pequenas células com mutação do gene BRAF V600E, conforme prescrição médica, durante todo o período indicado pelo médico assistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o comparecimento espontâneo da agravante nos autos originários, mediante pedido de habilitação de patronos, é suficiente para inaugurar o prazo recursal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC; e (ii) estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento antineoplásico não expressamente previsto na Diretriz de Utilização Técnica da ANS para a enfermidade apresentada pela beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera habilitação formal de advogados nos autos, desacompanhada de manifestação acerca da decisão agravada ou de efetivo exercício do contraditório, não caracteriza ciência inequívoca apta a inaugurar o prazo recursal, razão pela qual a contagem deve observar a regular intimação da decisão judicial.

4. Os medicamentos prescritos possuem registro sanitário na ANVISA e enquadram-se como terapia antineoplásica oral de uso domiciliar, hipótese cuja cobertura é obrigatória nos termos dos arts. 10, § 6º, e 12, I, “
c
”, da Lei n. 9.656/1998.

5. A Lei n. 14.454/2022 atribuiu natureza exemplificativa ao rol da ANS, admitindo cobertura de procedimentos não previstos expressamente quando demonstradas evidências científicas de eficácia, plano terapêutico individualizado ou recomendação técnica idônea.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 7.265, assentou a constitucionalidade da obrigatoriedade de cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, desde que presentes requisitos técnicos e jurídicos específicos, os quais, em juízo de cognição sumária, mostram-se satisfeitos no caso concreto.

7. O relatório médico evidencia quadro clínico grave e progressivo, com histórico de recidiva oncológica após múltiplas linhas terapêuticas, consignando que o atraso ou interrupção do tratamento potencializa o risco de óbito da paciente.

8. A negativa fundada exclusivamente na ausência de previsão específica da terapia para câncer pulmonar na DUT n. 64 da ANS revela-se insuficiente para afastar, em sede de tutela provisória, a plausibilidade do direito da beneficiária, sobretudo diante da existência de prescrição médica fundamentada e de registro sanitário regular do tratamento indicado.

9. O perigo de dano decorre da própria natureza da enfermidade oncológica avançada, sendo irreversíveis os prejuízos decorrentes da demora no início da terapia, circunstância que prevalece sobre eventual risco patrimonial suportado pela operadora.

10. A irreversibilidade econômica da medida não impede a concessão da tutela de urgência quando contraposta à proteção da vida, da saúde e da integridade física da beneficiária, bens jurídicos de máxima estatura constitucional.

11. O pleito de atualização periódica para fornecimento da medicação resta prejudicado diante da manutenção integral da tutela de urgência deferida na origem.

12. O pedido de prestação de caução deve ser afastado, pois a exigência representaria obstáculo desproporcional ao acesso imediato ao tratamento oncológico, sobretudo diante da gratuidade da justiça deferida e da prevalência da tutela da vida e da saúde sobre o risco patrimonial da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A simples habilitação de patronos nos autos, desacompanhada de manifestação sobre o conteúdo da decisão judicial, não caracteriza comparecimento espontâneo apto a inaugurar o prazo recursal previsto no art. 239, § 1º, do CPC. 2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento antineoplásico prescrito por médico assistente, com medicamento registrado na ANVISA, quando demonstrada a necessidade clínica e o risco concreto à vida e à saúde da beneficiária, ainda que a indicação terapêutica não conste expressamente da Diretriz de Utilização Técnica da ANS.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 105, 239, § 1º, 300, 302, e 1.003, § 5º; Lei n. 9.656/1998, arts. 10, 12 e 35-C; Resolução Normativa ANS n. 588/2023.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ADI 7265; STJ, AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP, REsp n. 2.229.850/PR, AREsp n. 2.478.006/MT, REsp n. 2.207.733/DF; TJMT, N.U 1005365-30.2026.8.11.0000, N.U 1036251-88.2023.8.11.0041, N.U 1004983-37.2026.8.11.0000 e N.U 1038968-31.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pela Juíza de Direito Katia Rodrigues Oliveira, da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1000352-63.2026.8.11.0028, movida por
ANA ROSA GIL DO AMARAL
,
deferiu a medida de urgência almejada, determinando que a requerida
forneça os medicamentos Encorafenibe (Braftovi®) 75 mg e Binimetinibe (Mektovi®) 15 mg, nas quantidades prescritas em receita médica, no primeiro lote e nos subsequentes necessários para a manutenção do tratamento durante todo o período recomendado pelo médico assistente, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária (id. 357594851).

Em suas razões, a agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada.

Afirma que o quadro clínico da recorrida não pode ser caracterizado como de urgência/emergência de acordo com a concepção legal do termo, motivo pelo qual inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar o deferimento da liminar, circunstância que também afasta a necessidade imediata de impor a autorização do tratamento vindicado, ao arrepio da lei e do contrato. Expõe que nas relações de saúde suplementar a Lei n. 9.656/1998 constitui norma especial de aplicação prevalente, cabendo ao Código de Defesa do Consumidor incidência apenas subsidiária, nos termos do próprio diploma setorial.

Defende a legalidade e a regularidade da recusa em custear medicamento fora das diretrizes de utilização, ao argumento de que o contrato de prestação de serviços de saúde não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas e a exata disciplina da lei reguladora do setor. Critica a decisão recorrida por ter fundado a probabilidade do direito exclusivamente na existência da relação jurídica entre as partes e na apresentação de prescrição médica, o que reputa insuficiente para esse fim.

Aduz que, para a patologia que acomete a agravada (câncer de pulmão de não pequenas células), o medicamento Encorafenibe em associação com o Binimetinibe não está incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS, tampouco atende aos critérios estabelecidos na Diretriz de Utilização n. 64 (Terapia Antineoplásica Oral para Tratamento do Câncer), estando fora dos parâmetros regulatórios aos quais se submete, o que inviabiliza o fornecimento. Pondera que tal listagem possui, em regra, natureza taxativa, admitindo-se a cobertura de procedimentos não previstos apenas quando demonstradas, de forma cumulativa, a eficácia do tratamento com base em evidências científicas e a recomendação por órgão técnico de reconhecida idoneidade.

Assevera que a negativa se deu exclusivamente em virtude da ausência dos requisitos previstos na referida diretriz, inexistindo obrigação legal ou contratual a ser-lhe imposta. Menciona que a exclusão de fornecimento de determinados materiais está em consonância com o art. 10 da Lei n. 9.656/1998 e com o art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não pode ser tida como abusiva ou declarada nula.

Registra que o fato de se tratar de um contrato de adesão, por si só, não o torna ilegal, sobretudo quando respeitadas as disposições consumeristas e as normas de regência, não podendo ser compelida ao fornecimento de material não previsto na avença, em atenção aos princípios da função social dos contratos e da boa-fé.

Consigna que a antecipação da tutela inviabiliza sua atividade, uma vez que terá que arcar com elevado custo para cumprimento de decisão judicial em desconformidade com o que dispõe a legislação de regência para a realização do tratamento requerido, salientando que os valores praticados pelos planos de saúde são autorizados e regulados pela ANS conforme a cobertura, de modo que a ampliação enseja o aumento da mensalidade.

Destaca que a medida acaba por beneficiar um único usuário em detrimento dos demais, fulminando o importante papel social que os planos de saúde exercem no sentido de disponibilizar à população o acesso à atendimento médico e hospitalar de qualidade, nos limites impostos no contrato, já que a assistência ampla e irrestrita à saúde é dever do Estado. Acrescenta que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento.

Aponta que a tutela de urgência não será reversível em caso de improcedência da demanda, pois se a recorrida não possui condições financeiras de arcar sequer com as custas do processo, evidentemente não poderá ressarci-la dos gastos despendidos com o cumprimento da liminar. Cita que, caso mantida a medida, esta deve ser condicionada à prestação de caução real ou fidejussória, conforme prevê o art. 300, § 1º, do CPC.

Com essas considerações, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata cassação da liminar deferida. No mérito, postula a reforma do
decisum
, a fim de revogar a medida de urgência. Subsidiariamente, pleiteia que seja acolhido o pedido de atualização periódica para entrega da medicação nos moldes previstos pela legislação sanitária e, de forma sucessiva, que a agravada preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 358385897).

A agravada apresentou contraminuta, na qual suscita preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (id. 361395862).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - INTEMPESTIVIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A agravada argui preliminar de não conhecimento da insurgência por intempestividade, ao fundamento de que o comparecimento espontâneo da operadora de plano de saúde nos autos originários teria deflagrado o prazo recursal, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

Conforme se extrai do feito originário, a decisão objurgada foi proferida em 09/03/2026, às 14h46 (id. 225812327, na origem). Na mesma data, às 15h01min, a agravante protocolizou petição requerendo sua habilitação para disponibilização dos autos aos patronos, manifestação de discordância quanto ao processamento da demanda pelo “Juízo 100% Digital” e a realização das publicações em nome de advogado específico (id. 225840789, na origem), acompanhada de procuração (id. 225840790, na origem), ata da assembleia geral extraordinária da cooperativa de trabalho médico e estatuto social (id. 225841941, na origem), e ata de posse (id. 225841942, na origem).

Desse modo, o teor da referida peça não evidencia ciência inequívoca do conteúdo da decisão impugnada, tampouco revela irresignação, resistência ou qualquer pronunciamento relacionado ao provimento jurisdicional concedido.

A propósito, “
a ciência inequívoca é verificada de acordo com o conteúdo da manifestação que revele a indispensável ciência de todo o conteúdo da decisão, isto é, o inequívoco conhecimento da parte de que deve tomar alguma atitude processual
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022).

Com efeito, o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1º, do CPC é apto a suprir a ausência ou nulidade da citação quando evidenciados o efetivo exercício do contraditório e a inequívoca ciência do ato processual.

No caso, além de a procuração juntada aos autos não conferir poderes específicos para receber citação, nos termos do art. 105 do CPC, a petição de habilitação limitou-se a requerimentos de natureza estritamente formal, sem qualquer manifestação acerca da decisão objurgada ou adoção de providência processual compatível com o imediato exercício do direito de defesa.

Nesse sentido, “
para a configuração do comparecimento espontâneo a que se refere o art. 239, § 1º, do CPC, quando o réu se manifesta nos autos por meio de advogado sem poderes para receber citação, esta Corte entender ser necessário o oferecimento de defesa, por qualquer meio, ou que tenha havido, por outra forma, manifestação de ciência inequívoca da demanda
” (STJ, REsp n. 2.229.850/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026).

Nessa linha, a simples habilitação formal de patronos, desacompanhada de manifestação acerca da decisão judicial, não autoriza, por si só, concluir pela existência de ciência inequívoca capaz de inaugurar o prazo recursal.

Assim, inexistindo demonstração de que a recorrente detinha plena ciência da decisão por ocasião da habilitação de seus patronos, a contagem do prazo recursal deve observar a regular intimação do
decisum
, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 10/03/2026 e publicado em 11/03/2026, de modo que iniciado o decurso do prazo em 12/03/2026. Tendo o agravo sido interposto em 31/03/2026, não há que se falar em intempestividade, porquanto manejado dentro dos 15 (quinze) dias úteis previstos no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar de intempestividade recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANA ROSA GIL DO AMARAL
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer
em desfavor da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a concessão de tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde forneça o tratamento prescrito pelo médico que a acompanha, consistente nos medicamentos Encorafenibe Braftovi® 75 mg e Binimetinibe Mektovi® 15 mg, nas quantidades mencionadas na receita, abrangendo o primeiro lote e os subsequentes necessários à manutenção do tratamento durante todo o período recomendado pelo profissional, de forma ininterrupta, além de outros que forem indicados, sob pena de multa diária em valor capaz de inibir o descumprimento, sem prejuízo do cometimento do crime de desobediência. Ainda, visa à constrição de valores na conta bancária da requerida em montante suficiente à aquisição, caso persista a omissão (id. 225686878, na origem).

Ao apreciar o feito, a Magistrada de primeiro grau deferiu a medida de urgência intentada, nos seguintes termos:

“(...) A autora pleiteia, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja compelida a fornecer os medicamentos ENCORAFENIBE (BRAFTOVI®) 75mg e BINIMETINIBE (MEKTOVI®) 15mg, conforme prescrição médica, para tratamento de câncer de pulmão.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso em análise, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados aos autos, especialmente o relatório médico (ID 225688501) e a receita médica (ID 225688505), que demonstram a necessidade do tratamento com os medicamentos ENCORAFENIBE e BINIMETINIBE para o caso específico da autora, diagnosticada com adenocarcinoma de pulmão não pequenas células (CPCNP) com mutação do gene BRAF.

O relatório médico firmado pelo Dr. Gabriel Zanardo (CRM MT 5968-RQE MT 3846) é claro ao afirmar que "a combinação de ENCORAFENIBE + BINIMETINIBE demonstrou resultados promissores em pacientes com CPCNP metastático com mutação do BRAF V600E", destacando ainda que "o tratamento visa aumento de sobrevida do paciente e o atraso em seu início ou interrupções não programadas aumenta o risco de morte do paciente pelo câncer".

Ademais, conforme se verifica da documentação juntada aos autos, especialmente da Resolução Normativa ANS nº 588, de 2 de outubro de 2023 (ID 225686878), os medicamentos ENCORAFENIBE e BINIMETINIBE foram incorporados ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, tornando obrigatória sua cobertura pelos planos de saúde para o tratamento de melanoma irressecável ou metastático com mutação BRAF V600.

Embora a incorporação ao Rol da ANS tenha sido inicialmente para tratamento de melanoma, há evidências científicas da eficácia desses medicamentos também para o tratamento de câncer de pulmão com mutação BRAF V600E, conforme destacado no relatório médico. Além disso, o médico assistente da autora afirma expressamente que se trata de "medicação aprovada em bula no Brasil para esta indicação".

O perigo de dano, por sua vez, é evidente e decorre da própria natureza da doença que acomete a autora - câncer de pulmão em estágio avançado - e da urgência do tratamento prescrito, conforme destacado no relatório médico, que afirma que "o atraso em seu início ou interrupções não programadas aumenta o risco de morte do paciente pelo câncer".

Nesse contexto, a negativa do plano de saúde em fornecer os medicamentos prescritos pelo médico assistente coloca em risco a saúde e a própria vida da autora, justificando a intervenção judicial para garantir o acesso ao tratamento adequado.

Cumpre destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio de tratamento prescrito pelo médico assistente do paciente, especialmente em casos de doenças graves como o câncer.

Nesse sentido: (...)

Ressalte-se, ainda, que a negativa do plano de saúde baseou-se em argumentos técnicos que não se sobrepõem à indicação médica específica para o caso da autora. A carta de recusa (ID 225688510) menciona a ausência de cobertura obrigatória pela DUT 64 (Rol ANS) para o uso dos medicamentos no tratamento de câncer de pulmão, bem como questiona a robustez da evidência científica e a inexistência de alternativas terapêuticas.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "é abusiva a recusa de cobertura de procedimento médico vinculado ao tratamento de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar do rol de procedimentos da ANS" (AgInt no AREsp nº 1.964.268/DF).

Ademais, o relatório médico é claro ao afirmar que se trata de medicação aprovada em bula no Brasil para a indicação específica do caso da autora, destacando ainda que "a incidência de mutação de BRAF V600E em pacientes com CPCNP é de 1 a 2%", o que demonstra a especificidade do tratamento prescrito.

Diante desse cenário, entendo que a negativa do plano de saúde em fornecer os medicamentos prescritos pelo médico assistente da autora configura abusividade, colocando em risco a saúde e a própria vida da paciente, o que justifica a intervenção judicial para garantir o acesso ao tratamento adequado.

Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, caso ao final se conclua pela improcedência do pedido, a requerida poderá ser ressarcida pelos valores despendidos com o fornecimento dos medicamentos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO forneça à autora ANA ROSA GIL DO AMARAL os medicamentos ENCORAFENIBE (BRAFTOVI®) 75mg e BINIMETINIBE (MEKTOVI®) 15mg, nas quantidades prescritas na receita médica (ID 225688505), em primeiro lote e nos subsequentes lotes necessários para a manutenção do tratamento durante todo o período recomendado pelo médico assistente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária.

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC; (...)”.
(id. 225812327, na origem).

Irresignada, a operadora de plano de saúde interpôs o presente recurso, por meio do qual pretende a reforma da decisão interlocutória, para que seja revogada a tutela de urgência. De forma subsidiária, vindica o acolhimento do pleito de atualização periódica para fornecimento da medicação e, sucessivamente, a prestação de caução idônea pela agravada, em importe compatível com o custo do tratamento.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal reside no exame dos pressupostos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência deferida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No que concerne à probabilidade do direito, o arcabouço normativo vigente confere sólida sustentação ao posicionamento adotado na origem. O art. 12, inciso I, alínea “
c
”, da Lei n. 9.656/1998, impõe às operadoras de planos com cobertura ambulatorial a obrigatoriedade de custeio de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral; o § 6º do art. 10 do mesmo diploma densifica esse dever ao estabelecer que tal cobertura é obrigatória, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária com uso terapêutico aprovado.

Os fármacos Encorafenibe e Binimetinibe são antineoplásicos de administração oral e uso domiciliar, como inequivocamente revela a receita médica constante dos autos (id. 225688505, na origem), condição que, ao menos em cognição sumária, faz incidir diretamente o comando legal, independentemente da discussão sobre o rol da ANS.

A esse fundamento soma-se o regime instaurado pela Lei n. 14.454/2022, que acresceu os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei n. 9.656/1998, estabelecendo que o rol da ANS constitui referência básica de cobertura mínima obrigatória, e não elenco exaustivo. Por força do § 13, procedimentos e tratamentos não listados devem ser cobertos quando demonstradas, alternativamente, a eficácia com base em evidências científicas e plano terapêutico individualizado (inciso I) ou a existência de recomendação pela CONITEC ou por organismo internacional de avaliação de tecnologias em saúde de reconhecida idoneidade (inciso II). Tal regime desautoriza a interpretação de que a listagem regulatória seja definitiva, conferindo-lhe natureza de cobertura mínima ampliável mediante preenchimento dos requisitos legais.

A questão ganhou reforço constitucional com o julgamento da ADI n. 7.265 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, ao conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, fixou a seguinte tese:

“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. (...)”.
(STF, ADI 7265, Relator: Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2025, DJe-s/n; divulg. 01/12/2025; public. 02/12/2025).

Em linha com esse marco normativo e constitucional, o Superior Tribunal de Justiça reiterou que “
o rol de procedimentos da ANS é considerado exemplificativo, não sendo legítima a negativa de cobertura de exame prescrito por médico assistente como necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde
” (STJ, AREsp n. 2.478.006/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026).

À luz desse quadro normativo e jurisprudencial, a situação concreta dos autos revela, no grau de convicção exigível nesta fase, a plausibilidade do direito invocado.

Com efeito, a agravada possui 69 anos, é beneficiária do plano de saúde desde janeiro de 2005, e seu histórico clínico compreende, conforme relatório médico (id. 225688501, na origem), diagnóstico de neoplasia maligna dos brônquios e pulmões (CID 10 C34), tratamento neoadjuvante de 09/01/2024 a 12/03/2024, ressecção cirúrgica do lobo inferior do pulmão direito em 27/04/2024, quimioterapia adjuvante até 26/11/2024 e, diante da recidiva identificada em novembro de 2024 no leito cirúrgico, terapia paliativa de primeira linha em manutenção de Pembrolizumabe e Pemetrexede, encerrada em fevereiro de 2025. O PET-CT de 12/09/2025 evidenciou surgimento de nova lesão em pulmão esquerdo, confirmada por biópsia como adenocarcinoma de não pequenas células com mutação do gene BRAF, neoplasia molecularmente distinta da previamente tratada.

Em face dessa progressão oncológica, o médico assistente da recorrida prescreveu Encorafenibe (Braftovi®) 75 mg e Binimetinibe (Mektovi®) 15 mg (ids. 225688501 e 225688505, na origem), consignando no supracitado relatório que a combinação demonstrou taxa de resposta objetiva de 75% em pacientes sem tratamento prévio e de 46% nos previamente tratados, com base no estudo PHAROS; que a medicação conta com aprovação em bula no Brasil para a indicação clínica específica da paciente; e que qualquer atraso no início da terapia ou interrupção não programada amplifica o risco de óbito pelo câncer.

A operadora, contudo, negou a cobertura ao fundamento de que a Resolução Normativa ANS n. 588/2023 incorporou o protocolo Encorafenibe + Binimetinibe à Diretriz de Utilização n. 64 exclusivamente para o melanoma irressecável ou metastático com mutação BRAF V600, sem extensão ao carcinoma pulmonar de não pequenas células. A carta de recusa invocou, ainda, a ausência de recomendação específica da CONITEC para a indicação pleiteada e a insuficiência do nível de evidência do estudo PHAROS, além de reservas de agências internacionais de avaliação de tecnologias em saúde, entre elas o NICE britânico e o IQWiG/G-BA alemão (id. 225688510, na origem).

Esse conjunto de argumentos, porém, não logra afastar, em juízo perfunctório, a plausibilidade do direito já assentada, na medida em que o acervo probatório examinado aponta para o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos na ADI n. 7.265, sem que a operadora tenha apresentado elementos suficientes a infirmá-los.

De fato, além da prescrição subscrita por médico especialista responsável pelo acompanhamento da recorrida, há referência expressa a estudo clínico específico (PHAROS), com indicação de resultados promissores em pacientes acometidos por CPCNP associado à mutação BRAF V600E, e o próprio médico assistente atesta o registro regular da medicação perante a ANVISA para a indicação em questão, elementos que, em análise própria desta fase, evidenciam plausibilidade científica suficiente à manutenção da tutela deferida.

Outrossim, a própria carta de recusa, ao proceder ao levantamento sistemático das agências internacionais de avaliação de tecnologias em saúde, reconhece um panorama que,
prima facie
, enfraquece a alegação de ausência de substrato técnico de renome internacional, pois diversos desses organismos reconhecem o protocolo para a indicação clínica específica da paciente, e o NATJUS/e-NATJUS dispõe de notas técnicas sobre o tema, elementos que indicam o atendimento do pressuposto a que alude o inciso II do § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998.

Ademais, a alegação de que a indicação se enquadraria no conceito de tratamento experimental não prospera.

É certo que a exclusão contratual fundada no art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998 alcança procedimentos ainda em fase de pesquisa, destituídos de aprovação sanitária. O protocolo prescrito, contudo, conta com registro na ANVISA para a indicação clínica da beneficiária, fato que a própria carta de recusa não refuta, limitando-se a consignar que a verificação oficial estaria pendente, motivo pelo qual a hipótese não se enquadra no conceito de experimentalidade.

Sob essa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes.

2. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental’ (AgInt no AREsp n. 1.653.706/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020). (...)”.
(STJ, REsp n. 2.207.733/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025).

Em relação ao perigo de dano, a gravidade do histórico clínico e a natureza da enfermidade dispensam digressões. Trata-se de neoplasia maligna em estágio avançado, com progressão documentada após quatro modalidades distintas de tratamento, em beneficiária de 69 anos, cujo relatório oncológico é explícito ao afirmar que o início tardio da terapia ou quaisquer interrupções não programadas potencializam o risco de óbito.

Neste ponto, vale registrar que o perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência não se restringe às hipóteses de risco imediato de vida delineadas no art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, abrangendo toda situação em que a demora processual possa acarretar prejuízo grave e de difícil reversão ao direito tutelado. No caso, o bem ameaçado é a própria vida da paciente.

Também não prospera, neste momento processual, a alegação de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato ou violação ao mutualismo inerente aos planos privados de assistência à saúde. Isso porque, diante da gravidade da enfermidade, do risco de progressão da doença e da presença de prescrição médica individualizada, prevalece, em juízo de ponderação, a tutela do direito fundamental à saúde e à vida da beneficiária, sem prejuízo de posterior reapreciação da matéria após regular instrução probatória.

Ressalte-se que a invocação da função social dos contratos e da boa-fé objetiva não afasta a incidência das normas de proteção ao consumidor nem a tutela constitucional do direito à saúde. Nas relações de saúde suplementar, cláusulas restritivas de cobertura submetem-se ao controle de compatibilidade com a finalidade essencial do contrato, especialmente quando a limitação contratual compromete o acesso do beneficiário ao tratamento indispensável à preservação da vida e da integridade física.

Demais disso, cumpre registrar que a arguição de irreversibilidade da medida não merece guarida. Entre o risco de dispêndio financeiro para a operadora, compensável pelo mecanismo de responsabilidade previsto no art. 302 do Código de Processo Civil caso sobrevenha improcedência, e a ameaça de comprometimento irreversível da integridade física e da vida da beneficiária, a proporcionalidade determina que o bem jurídico de maior densidade constitucional prevaleça.

Deveras, a assimetria é evidente, pois os danos decorrentes da privação do tratamento em neoplasia avançada e progressiva podem ser definitivos, ao passo que o eventual ressarcimento à operadora comporta reparação pecuniária.

Em situações análogas, outro não foi o entendimento deste Tribunal:

“(...) A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, pacificou o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui referência básica para cobertura mínima obrigatória, admitindo-se a sua mitigação, especialmente em casos de tratamento oncológico, quando houver prescrição médica fundamentada e o medicamento possuir registro na ANVISA, como ocorre na hipótese dos autos com o fármaco DOXOPEG.

Se a patologia (câncer) possui cobertura contratual, a operadora de plano de saúde não pode se imiscuir na escolha do tratamento, cabendo exclusivamente ao médico assistente definir a melhor estratégia terapêutica ao paciente, ainda que a indicação seja considerada off-label.

Evidenciado o quadro de urgência atestado por laudo médico (paciente idoso com tumor de grandes proporções e irressecável), impõe-se a cobertura imediata, afastando-se óbices burocráticos e administrativos, à luz do art. 35-C, I, da Lei 9.656/98.”.
(TJMT, N.U 1005365-30.2026.8.11.0000, Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2026, publicado no DJE 22/04/2026).

“(...) 5. No tratamento de neoplasia maligna, a falta de previsão expressa no rol da ANS ou o não enquadramento formal nas Diretrizes de Utilização não afasta, por si só, o dever de cobertura quando presentes prescrição médica, pertinência clínica e finalidade terapêutica.

6. As Diretrizes de Utilização têm caráter regulatório e não substituem a avaliação clínica individualizada do médico assistente, sob pena de esvaziamento da função assistencial do contrato. (...)

9. A negativa automática fundada exclusivamente no rol da ANS, nas Diretrizes de Utilização ou em cláusulas contratuais limitativas, é inviável quando comprovada a necessidade do tratamento oncológico prescrito. (...)”.
(TJMT, N.U 1036251-88.2023.8.11.0041, Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 31/03/2026, publicado no DJE 07/04/2026).

“(...) A Lei nº 14.454/2022 atribui caráter exemplificativo ao rol da ANS, impondo a cobertura de tratamentos não previstos, desde que comprovada a eficácia científica e a recomendação por órgãos técnicos especializados.

O medicamento prescrito possui registro na ANVISA e respaldo técnico (NATJUS), evidenciando sua adequação ao tratamento da patologia apresentada.

A negativa baseada na natureza domiciliar do medicamento não prevalece quando demonstrada a imprescindibilidade terapêutica, especialmente em casos de doença grave.

A probabilidade do direito decorre da condição clínica da paciente, da prescrição médica fundamentada e da relação contratual com o plano de saúde.

O perigo de dano se evidencia no risco concreto de agravamento do quadro clínico, com possibilidade de fraturas graves, progressão da doença e sofrimento intenso.

A irreversibilidade econômica da medida não se sobrepõe à proteção da vida e da saúde, admitindo-se posterior compensação financeira, se necessário. (...)”.
(TJMT, N.U 1004983-37.2026.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2026, publicado no DJE 31/03/2026).

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a decisão objurgada observou com acerto os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis à espécie, sendo medida adequada e proporcional à salvaguarda do direito fundamental à saúde.

Diante disso, o pleito subsidiário de atualização periódica para fornecimento da medicação nos moldes da legislação sanitária resta prejudicado pela manutenção integral da decisão agravada, que já contempla o fornecimento do primeiro lote e dos subsequentes necessários à continuidade do tratamento durante todo o período recomendado pelo médico assistente.

Por fim, o intento de imposição de caução não subsiste. A agravada é beneficiária da gratuidade de justiça (id. 225812327, na origem), condição que evidencia sua vulnerabilidade econômica e incompatibilidade com a prestação de garantia, exigência que, nas circunstâncias dos autos, funcionaria como óbice intransponível ao acesso à tutela jurisdicional já reconhecida como necessária à preservação de sua saúde.

Aliás, já me manifestei no sentido de que “
a exigência de caução à beneficiária hipossuficiente inviabilizaria a tutela jurisdicional e não se justifica diante da reversibilidade econômica da medida em favor da operadora
” (TJMT, N.U 1038968-31.2025.8.11.0000, Marcos Regenold Fernandes, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 13/02/2026).

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026